Tribunal: TJBA
Processo: 8022152-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022152-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JACKSON UBIRATAN TEIXEIRA LADEIA

Advogado(s)
:
JUSSARA TELMA TEIXEIRA LADEIA, PABLO MATEUS MATOS DA SILVA TEIXEIRA

AGRAVADO: DEYVISON SILVA BARBOSA ANDRADE

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ação monitória. COMPETÊNCIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL. COMPRA E VENDA. imóvel não entregue. FORO DE SITUAÇÃO DA COISA. ART. 47 DO CPC. prevalência sobre a eleição de foro. RECURSO conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022152-51.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante JACKSON UBIRATAN TEIXEIRA LADEIA e como apelado DEYVISON SILVA BARBOSA ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.